Tribunal: TCU
Processo: 026.189/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Nilton Cesar Lira Barros, em face do Acórdão 6568/2022-TCU-Primeira Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que ora são analisados embargos de declaração opostos Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Nilton Cesar Lira Barros em face do Acórdão 6268/2022-TCU-Primeira Câmara , pelo qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao débito apurado e aplicou-lhes multa individual prevista no art. 57 da Lei 8443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 6568/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.